Tribunal: TJSP
Processo: 1014359-89.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DIVULGAÇÃO DE FOTOS ÍNTIMAS. INFIDELIDADE. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO PELOS LITIGANTES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PRINCIPAL E RECONVENCIONAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.
Responsabilidade civil. Divulgação de fotos íntimas pelo réu-reconvinte. Infidelidade pela autora-reconvinda. Dano moral reclamado por ambas as partes. Não comprovação das

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DIVULGAÇÃO DE FOTOS ÍNTIMAS. INFIDELIDADE. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO PELOS LITIGANTES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PRINCIPAL E RECONVENCIONAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.
Responsabilidade civil. Divulgação de fotos íntimas pelo réu-reconvinte. Infidelidade pela autora-reconvinda. Dano moral reclamado por ambas as partes. Não comprovação das alegações.
Ausência de comprovação efetiva e objetiva quanto a criação do perfil falso na internet pelo réu e da divulgação das fotos íntimas que teriam sido por ela remetidas ao perfil. Depoimento do filho da autora, como informante, que se quedou isolado. Demais testemunhas que não viram os retratos.
Ausência de comprovação quanto a infidelidade da autora. Tudo indicou, aliás, que, se algo ocorreu, deu-se quando o relacionamento já estava findo. Improcedência do pedido.
Agravo não conhecido. Apelações não providas.